Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prejudicial externa. inexistência. Inexigibilidade do título. Afastada. Embargos acolhidos em parte.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
2. O embargante alega omissão quanto: (i) à análise da existência de prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, o que atrairia a aplicação do art. 313, V, a, do CPC; (ii) quanto à tese de inexigibilidade da obrigação, diante da coisa julgada inconstitucional, na forma do art. 535, III, §§ 5o e 7o do CPC, na medida em que o acórdão exequendo haveria desrespeitado precedente vinculante do STF (Tese firmada no Tema 864); e (iii) quanto à tese recursal de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019. 2.2 Sustenta, ainda, haver contradição, pois a incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito permitiria anatocismo, alegando que os juros anteriores à EC 113/2021 devem ser computados à parte, não constituindo base de cálculo da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
5. No caso, constato a existência de omissão quanto às teses de existência de prejudicialidade externa e de inexigibilidade da obrigação, diante da coisa julgada inconstitucional, porquanto o acórdão embargado deixou de se manifestar especificamente sobre os pontos ventilados.
6. A mera existência de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença transitada em julgado, salvo determinação expressa, o que não ocorreu no caso.
7. A tese da inexigibilidade do título, por suposta violação ao decidido no Tema 864 do STF, foi afastada no acórdão da ação coletiva originária, com trânsito em julgado, sendo incabível sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte, para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a";
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2021, publicado no DJe: 06/10/2021.)